Tribunal: TJDFT
Processo: 0742382-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0742382-63.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A AGRAVADO: AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A., contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Vigésima Vara Cível de Brasília que, nos autos do Mandado de Segurança, Feito no 0744801-53.2021.8.07.0001, impetrado contra a Agravante por AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A., ora Agravada, concedeu a liminar para o fim de determinar “que as autoridades impetradas e a Eletronorte, em relação ao contrato CCEAR 34.163/2014, abstenham-se de incluir no preço contratado e cobrar o custo tributário no percentual de 9,25% (nove virgula vinte e cinco por cento) sobre o valor total de todos os faturamentos/notas fiscais que doravante venham a ser emitidas, a título de PIS e COFINS, e não classifique esse pagamento como parcial ou mesmo reconheça esse pagamento como parcial, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de pagamento de multa diária no valor R$ 100.000,00 (cem mil reais), até o limite de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais)”. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “Retifique-se a autuação para que constem do pólo passivo as autoridades impetratadas. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por AMAZONAS ENERGIA S.A – Ame em face de atos praticados pelas autoridades coatoras Sr. Diretor Presidente Roberto Parucker e do Sr. Diretor Financeiro Astrogildo Fraguglia Quental, ambos administradores vinculados e integrantes da Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A – ELETROBRAS ELETRONORTE. A impetrante esclarece que existem atualmente três tipos de contratos vigentes entre a impetrante e a Eletronorte: i) Contrato de Comercialização de Energia no Ambiente Regulado – CCEAR; ii) Contrato de Comercialização de energia elétrica e potência nos sistemas isolados – CCESI; iii) Contrato de compra e venda de energia elétrica – CCVE, passando a discriminar os contratos existentes e pontuando que, dentre esses contratos, apenas o CCEAR 34.163/2014 é objeto desta ação. Narra que, mesmo a despeito de um decreto que isenta as concessionárias de energia elétrica sediadas na Zona Franca de Manaus do pagamento dos impostos PIS e COFINS (Decreto-Lei no288, de 28 de fevereiro de 1967), a ELETROBRÁS vem cobrando referidos valores (percentuais), acrescido ao preço da energia elétrica, sem qualquer ressalva. Afirma que essa situação só foi percebida em setembro de 2021 pela impetrante quando a Eletronorte deixou de incluir as contribuições (tributo indireto) no valor cobrado mensalmente e, desde então, notou-se que, a partir de novembro de 2020 já vinha constando na nota fiscal/fatura a informação ‘alíquotas do PIS e Cofins conforme art. 4 do decreto-lei 288/67’, sem contudo, haver qualquer redução, alteração ou ajuste no preço cobrado. Diz que, administrativamente, tentou solucionar a questão, mas a proposta feita pelo então Diretor Financeiro das Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A foi no sentido de que não só a impetrante assuma o ônus financeiro do pagamento dos tributos (em relação aos quais está isenta do pagamento), mas também que deixe ela de utilizar a isenção a que tem direito. Assim, a Eletronorte receberia essas contribuições, no valor faturado, sem a obrigação de seu recolhimento ao erário público. Destaca que a cobrança é ilegal, portanto indevida, posto que inexistente qualquer fundamento legal ou contratual que exija a cobrança das contribuições do PIS e da Cofins. Argumenta que o valor do prejuízo resultante dessa cobrança ilegal, somente de novembro de 2020 até o mês de novembro de 2021 supera o montante de R$ 300 milhões de reais. Tece considerações sobre a inexistência de decadência, posto que a ilegalidade se renova todos os meses, e de prescrição, visto que deve ser aplicado o prazo prescricional de 10 anos para violações ocorridos em relações contratuais. Requer a concessão de liminar alegando que a plausibilidade do direito se infere da clara infração aos (i) arts. 422, 876, 884 e 885, todos do Código Civil; (ii) art. 40 da ADCT da Constituição Federal de 1988; (iii) art. 149, §2o, inciso I, da CF; (iv) ao art. 4o do Decreto–Lei no 288/67, (v) ao art. 5o, da Lei 10.637/2002; (vi) ao art.5o, inciso I, da Lei no 10.637/2002 e art. 6o, inciso I, da Lei no 10.833/2003, bem como de decisões judiciais e administrativas que cita ao longo da peça inicial. O perigo da demora afirma residir no fato de que os valores cobrados são altos e na situação financeira delicada vivenciada pela Impetrante, o que se pode aferir da Carta enviada pela ANEEL na qual é cobrada um plano de resultados para a recuperação da empresa impetrante. Esclarece que, embora haja cláusula de compromisso arbitral no contrato firmado entre as partes, a duração do processo arbitral sem a concessão da tutela de urgência lhe trará grandes dificuldades. Em sede de tutela liminar requer a concessão liminar da segurança para que (i) a Eletronorte se abstenha de incluir no preço contratado e cobrar o custo tributário no percentual de 9,25% (nove virgula vinte e cinco por cento) sobre o valor total de todos os faturamentos/notas fiscais que doravante venham a ser emitidas, a título de PIS e Cofins que são sabidamente isentos para Amazonas Energia, portanto ilegal, indevidos e ilegítimos; (ii) não classifique esse pagamento como parcial ou mesmo reconheça esse pagamento como parcial, senão como estando a Amazonas Energia inadimplente para que possa invocar quaisquer das sanções e/ou penalidades previstas nos contratos outrora celebrados, nem nas normas regulatórias vigentes e auto executáveis, incidentes no caso sub análise; (iii) informe a CCEE da tutela liminar deferida, para que se abstenha de punir, aplicar qualquer penalidades ou instaurar processo de desligamento da Amazonas Energia, em razão da presente tutela ou porque estará realizando pagamentos a menores do que o previsto no Contrato ou nas Notas Fiscais/Faturamento emitidas contra ELETRONORTE, com base no Contrato CCEAR 34.163/2014; (iv) seja informado a ANEEL da tutela liminar deferida, para que se abstenha, da mesma forma, de punir, aplicar qualquer penalidades ou instaurar processo de caducidade da Amazonas Energia, senão qualquer impeditivo para que receba os recursos da CDE, CCC e RGR que tem direito, em razão da presente tutela ou porque estará realizando pagamentos a menores do que o previsto no Contrato ou nas Notas Fiscais/Faturamento emitidas contra ELETRONORTE, com base no CCEAR 34.163/2014 e que (v) após a efetivação da tutela liminar concedida, a suspensão do feito (v) por 30 dias, prazo assinalado no art. 22-A, da Lei no 9.307/96 para que a Amazonas Energia, ora Impetrante requeira a instituição da arbitragem. Decido. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por AMAZONAS ENERGIA S.A – Ame em face de atos praticados pelas autoridades coatoras Sr. Diretor Presidente Roberto Parucker e do Sr. Diretor Financeiro Astrogildo Fraguglia Quental, ambos administradores vinculados e integrantes da Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A – ELETROBRAS ELETRONORTE. Narra a impetrante que, mesmo a despeito de um decreto que isenta as empresas sediadas na Zona Franca de Manaus do pagamento dos impostos PIS e COFINS (Decreto-Lei no288, de 28 de fevereiro de 1967), a ELETROBRÁS vem cobrando referidos valores (percentuais), acrescido ao preço da energia elétrica, sem qualquer ressalva. A impetrante requer a concessão de liminar para que as autoridades coatoras se abstenham de incluir no preço contratado e cobrar o custo tributário no percentual de 9,25% (nove virgula vinte e cinco por cento) sobre o valor total de todos os faturamentos/notas fiscais que doravante venham a ser emitidas, a título de PIS e Cofins que são sabidamente isentos para Amazonas Energia, posto que a cobrança é ilegal, indevida e ilegítima. Segundo a Lei no 12.016/09, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por 'habeas corpus' ou 'habeas data' sempre que, ilegalmente ou com abuso do poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. Ainda segundo a lei do mandado de segurança, poderá ser concedida medida liminar se houver relevante fundamento e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida caso seja deferida somente ao final. Na espécie vislumbra-se presente o requisito autorizador de deferimento do pedido em caráter liminar. Não há controvérsias sobre o direito da impetrante em relação à isenção tributária concedida pelo art. 4o do decreto-lei n.288/67 (ID 111816791), tanto assim que nas notas fiscais anexadas aos autos consta tal informação. (ID 111816784, pg.22) Verifica-se, ainda, que a partir de novembro de 2020, as notas fiscais de energia elétrica faturadas pela impetrada foram emitidas sem o destaque dos valores referentes à incidência/recolhimento de PIS e Cofins, com fundamento no art. 4o do mencionado decreto, todavia, num juízo de cognição sumária, a isenção obtida pela impetrante não produziu reflexo no preço praticado pela distribuidora e no valor dela cobrado. Em resposta à Carta enviada pela impetrante à Eletronorte, o Diretor Financeiro da Eletronorte não nega a cobrança dos tributos em questão, mas solicita que não sejam feitas glosas ou compensações de pagamentos futuros à Eletronorte sem a prévia homologação da Aneel. (ID 111816784, pg.9) Em outra missiva, o Diretor Financeiro admite a incidência de cobrança do Pis/Pasep e Confins nas faturas de venda de energia da Eletronorte para a impetrante e informa que a impetrante poderá se compensar dos tributos pelo regime de apuração não cumulativa. (ID 111816784, pg. 27), com fundamento na nota técnica explicativa no 16, sem mencionar o embasamento legal ou contratual que autoriza essa compensação. A plausibilidade do direito invocado também se extrai do parecer da Procuradoria da Fazenda Nacional (ID 111816792, pgs. 1/29. O perigo de dano irreversível ou de difícil reparação extrai-se da situação financeira enfrentada pela impetrante e relatada no ofício enviado pela Aneel à impetrante na qual é exigido a elaboração de um plano de ação para o reequilíbrio econômico-financeiro da concessão (ID 111816786) Por outro lado, não há risco de irreversibilidade da decisão liminar (art. 300, §3o, do CPC), considerando-se que a relação contratual travada entre as partes ainda perdurará por longos anos e os valores cuja exigibilidade passará a ser suspensa por força dessa decisão poderá ser incorporado a valores futuros a serem cobrados pela Eletronorte. Ante o exposto, concedo a liminar pleiteada para determinar que que as autoridades impetradas e a Eletronorte, em relação ao contrato CCEAR 34.163/2014 , abstenham-se de incluir no preço contratado e cobrar o custo tributário no percentual de 9,25% (nove virgula vinte e cinco por cento) sobre o valor total de todos os faturamentos/notas fiscais que doravante venham a ser emitidas, a título de PIS e COFINS, e não classifique esse pagamento como parcial ou mesmo reconheça esse pagamento como parcial, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de pagamento de multa diária no valor R$ 100.000,00 (cem mil reais), até o limite de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). Expeça-se ofício à Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE e à Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, dando-lhes ciência da presente decisão e comunicando que deverão ficar suspensas a aplicação de eventuais punições, penalidades ou processos administrativos contra a impetrante em razão do contrato ora em questão. Cite-se e intimem-se para que sejam prestadas as informações no prazo de 10 dias. Cumpridas as diligências de citação e intimação, o feito deverá ser suspenso por 30 dias, na forma do art. 22-A da Lei n. 9.307/96, para que seja instituído o procedimento de arbitragem e, não o sendo, deverá o presente feito retomar seu curso para fins de extinção sem julgamento do mérito. Intimem-se.” A Agravante afirma que “o PIS e a COFINS são Contribuições Sociais destinadas à manutenção e ao financiamento da Seguridade Social, com matriz constitucional inserta nos artigos 149 e 195, I, b, da Constituição Federal, ou seja, incidentes sobre a receita ou faturamento das empresas. São tributos de competência da UNIÃO FEDERAL” (Num. 31758813 - Pág. 8). Narra que a Agravada impetrou o Mandado de Segurança sob a alegação de que esses tributos lhe são indevidamente cobrados sobre as operações do Contrato de Comercialização de Energia no Ambiente Regulado (CCEAR) desde 2013, haja vista a isenção prevista pelo artigo 149, § 2o, I, da CF combinado com o artigo 4o do Decreto-lei 288/1967. Prossegue relatando que, no entanto, deixou de recolher tais exações sobre as receitas de venda de energia elétrica de empresas localizadas na Zona Franca de Manaus a partir de novembro/2020, após parecer jurídico, e que, ademais, a Agravante fora autuada para a cobrança de PIS e COFINS dos anos de 2015, 2016 e 2017, de modo que não é tão incontroversa a suposta ilegalidade da cobrança. Alega, inicialmente, que a competência para processar e julgar o Mandado de Segurança é da Justiça Federal, porquanto a Eletrobrás Eletronorte é uma empresa concessionária de serviço público de competência da União Federal, conforme dispõe o artigo 21, XII, “b”, da CF. Sustenta que, é uma sociedade de economia mista com participação majoritária da Centrais Elétricas Brasileiras S/A. – ELETROBRÁS, cuja acionista controladora é a União Federal, e que os atos de poder por ela praticados decorrem de delegação da União, o que se enquadra na regra de competência prevista no artigo 109, VIII, da CF. Argumenta que o artigo 2o da Lei 12.016/2009 prevê que se considera federal a autoridade coatora se as consequências de natureza patrimonial houverem de ser suportadas pela União Federal. Afirma que “a própria Lei no 12.016/2009 estabelece que o Mandado de Segurança, quando impetrado em face de autoridade integrante de sociedade de economia mista, somente terá cabimento se a autoridade estiver investida ‘no exercício de atribuições do poder público’ (artigo 1o, § 1o)” (Num. 31758813 - Pág. 16), do que se depreende a ilação de que ou a presente impetração não é cabível ou o é por conta de ato de delegação da União Federal, atraindo a competência da Justiça Federal. Menciona jurisprudência em amparo à sua tese, inclusive o RE no 726.035, julgado em 26/03/2014, sob regime de repercussão geral. Assevera que, “portanto, preliminarmente, a Agravante ressalta que, uma vez o Writ foi distribuído a Juízo incompetente, deve ser determinada a remessa destes autos a uma das Varas Federais do Distrito Federal, na forma do artigo 64, § 3o, do CPC” e que “adicionalmente, como restará evidenciado mais adiante, ao caso deve ser aplicado o disposto no § 4o do artigo 64, do CPC, de maneira que seja cassada/suspensa/revogada a r. decisão proferida e aqui recorrida” (Num. 31758813 - Pág. 19). Transcreve excerto contratual e alega que “como se observa da supratranscrita Cláusula 15 do CCEAR no 34.163/2014, há previsão de que as controvérsias dele decorrentes, caso não solucionadas amigavelmente, deverão ser submetidas ao ‘processo de solução de conflitos por meio de arbitragem, incluindo o previsto na CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO e na CONVENÇÃO ARBITRAL, nos termos da Lei no 9.307, de 23 de setembro de 1996, e da Lei no 10.848, de 2004, valendo a presente como cláusula compromissória’” (Num. 31758813 - Pág. 20). Acresce que o ajuizamento da demanda perante o Poder Judiciário não está justificado nos artigos 22-A e 22-B da Lei no 9.307/1996, porque “o que buscou a Agravada não foi uma tutela cautelar ou de urgência, mas sim a antecipação do próprio mérito do que ele pleiteia” (Num. 31758813 - Pág. 22). Afinal, destaca, o Mandado de Segurança é para proteger direito líquido e certo, e não buscar apenas uma tutela de urgência de natureza cautelar. Aduz ainda que não é caso de deferimento de medida liminar, por não haver perigo da demora. Argumenta que “a Agravada desde 2013 paga as faturas em controvérsia nos termos pactuados (especificamente quanto ao CCEAR 34.163/2014 objeto deste Writ desde 2019) e, somente agora, às vésperas das festas de final de ano, inusitadamente houve por bem impetrar Mandado de Segurança, sem qualquer justificativa para o eventual e inexistente periculum in mora a não ser o fato que já vem efetuando os respectivos pagamentos” (Num. 31758813 - Pág. 27). Ressalta que “não há qualquer documento que demonstre a necessidade da medida de urgência” e que “os problemas de caixa enfrentados pela Agravada não serão, por óbvio, solucionados com a medida liminar que foi pleiteada e deferida” (Num. 31758813 - Pág. 27), porquanto o suposto pagamento indevido de 23 milhões de reais por mês não justifica o aumento do passivo de 1,2 bilhões de reais nos últimos 24 meses. Defende ainda que o objetivo da Agravada é obter uma revisão do contrato administrativo celebrado após procedimento licitatório, sendo necessária a dilação probatória, o que denota o descabimento da via do Mandado de Segurança. No mérito, aduz que “embora (...) o PIS e a COFINS não sejam tributos incidentes sobre o preço, mas sim sobre a receita da Agravante, sem que se possa falar em repercussão jurídica-econômica de seu encargo, a situação é ainda mais evidente no âmbito dos Contrato de Comercialização de Energia no Ambiente Regulado, tal como no caso do CCEAR 34.163/2014 objeto da discussão aqui travada, que teve o preço da energia fixado em leilão, sendo, logo, incontestável que a composição do custo tributário é irrelevante nessa precificação” (Num. 31758813 - Pág. 34/35). Assevera que “o PIS e a COFINS nas transações objeto do contrato discutido no Writ são neutros do ponto de vista financeiro à Agravada, na medida em que, mesmo no caso da isenção aplicável às receitas auferidas pela Agravante derivadas do contrato celebrado, a Agravada pode se apropriar de créditos decorrentes do princípio da não-cumulatividade nas aquisições de energia” (Num. 31758813 - Pág. 36). Alega que “ainda que fosse legítima a necessidade do ‘desconto’ de preço no equivalente a 9,25% em todos os contratos celebrados, o que se admite apenas por argumentação, o que objetiva a Agravada trata-se de uma tentativa de se beneficiar duplamente em razão do fato que os custos tributários incidentes na operação já foram ressarcidos pela Conta de Consumo de Combustíveis – CCC” (Num. 31758813 - Pág. 37). Isso porque, diz, a “Nota Técnica DRT 001/2021, datada de 18.10.2021 e assinada pelo Gerente do Departamento de Gestão Tributária e Fiscal da Agravada (...) expressamente assinala: ‘(...) importa ressaltar que parcela considerável destes tributos são passíveis de ressarcimento via CCC já que, com exceção do contrato CCVE da usina da Aparecida, todos os demais contratos são suportados pelo fundo, na parcela que excede o ACR médio’“ (Num. 31758813 - Pág. 37/38). Assim, conclui que “mesmo que fosse devido o reembolso ou abatimento/desconto do valor correspondente ao PIS/COFINS que deixou de ser recolhido pela Agravante sobre suas receitas em razão da isenção aplicada desde 11.2020, é questionável a própria legitimidade da Agravada para pleitear essa devolução, na medida em que, como expressamente reconhecido, o ônus desse encargo foi reembolsado pela CCC” (Num. 31758813 - Pág. 38). Requer a concessão do efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para anular a decisão e determinar a remessa dos autos à Justiça Federal, anular a decisão e extinguir o processo sem julgamento de mérito ou reformar a decisão, indeferindo o pedido de provimento liminar. Preparo regular (Num. 31758818). O pedido de efeito suspensivo foi deferido em regime de plantão pela Exma. Desembargadora Sandra de Santis (Num. 31766059). A Agravada AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. interpôs Agravo Interno (Num. 31770659), requerendo a reconsideração da decisão que deferiu o efeito suspensivo, com o argumento de que “a competência aqui para decidir ou conceder o provimento liminar, alheio até mesmo a competência se é relativa ou absoluta, serve tão somente ao provimento de urgência, cautelar ou assecuratório, para que o, então, JUÍZO COMPETENTE de forma indelével e improrrogável, in casu, o JUÍZO ARBITRAL, possa ser instaurado, iniciado e, então, manifestar-se-á de forma derradeira acerca dos pedidos liminares, mantendo-os, modificando-os ou revogando-os” (Num. 31770659 - Pág. 4). Aduz ainda que “os atos realizados por juízo incompetente têm presunção de existência, validade e eficácia, até que seja proferida nova decisão por juízo competente, salvo decisão expressa do juízo competente em sentido contrário, senão vejamos a redação do citado art. 64, § 4o, do Código de Processo Civil, que traduziu o instituto da Translatio Iudicii” (Num. 31770659 - Pág. 6). Esta Relatoria indeferiu o pedido de reconsideração, ratificando a decisão proferida em regime de plantão judicial. Foram apresentadas contrarrazões ao Agravo Interno (Num. 32465076), por CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A, e contrarrazões ao Agravo de Instrumento (Num. 32583860), por AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, ambas as peças propugnando o desprovimento dos recursos. Após a inclusão do recurso em pauta de julgamento, peticionou a Agravante, CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A, noticiando que o MM Juiz a quo, ante o interesse no Feito originário manifestado pela União, declinou da competência para processar e julgar o Feito em favor da Justiça Federal e, assim, pleiteia a Requerente que “seja o presente processo retirado de pauta, a fim de que, após a remessa dos autos do Mandado de Segurança à Justiça Federal, o MM. Juízo competente para processamento e julgamento do feito possa reapreciar os atos até aqui praticados” (Num. 35751460 – Pág. 3). Ante o estatuído no artigo do 10 do CPC, foi intimada a Agravada, AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, para se manifestar sobre o petitório apresentado pela Recorrente, tendo aquela informado que protocolizou, junto ao Juízo a quo, pedido de desistência do Mandado de Segurança. É o breve relatório. Decido. Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A., contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Vigésima Vara Cível de Brasília que, nos autos do Mandado de Segurança, Feito no 0744801-53.2021.8.07.0001, impetrado contra a Agravante por AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A., ora Agravada, concedeu a liminar para o fim de determinar “que as autoridades impetradas e a Eletronorte, em relação ao contrato CCEAR 34.163/2014, abstenham-se de incluir no preço contratado e cobrar o custo tributário no percentual de 9,25% (nove virgula vinte e cinco por cento) sobre o valor total de todos os faturamentos/notas fiscais que doravante venham a ser emitidas, a título de PIS e COFINS, e não classifique esse pagamento como parcial ou mesmo reconheça esse pagamento como parcial, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de pagamento de multa diária no valor R$ 100.000,00 (cem mil reais), até o limite de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais)”. Em consulta ao Processo originário (Mandado de Segurança no 0744801-53.2021.8.07.0001), constata-se que, de fato, o MM Juiz a quo declinou da competência em favor da Justiça Federal, ante o patente interesse da União no Feito, bem como, a despeito do pedido de desistência apresentado pela Impetrante, determinou o Magistrado que fosse cumprida a determinação de remessa dos autos para a Justiça Federal. Dessa forma, não há que se falar, nem em tese, em remessa do presente recurso à Justiça Federal, uma vez que o Tribunal Regional Federal da 1a Região não possui competência para apreciar Agravo de Instrumento interposto contra decisão oriunda de Juiz de Direito desta Corte de Justiça, ainda que o Feito originário tenha sido redistribuído para a Justiça Federal, mormente levando-se em conta que a situação dos autos não se amolda às exceções constitucionais previstas no art. 109, §§ 3o e 4o, da Constituição Federal. Nesse sentido, cumpre destacar que, no momento em que a demanda originária for analisada pelo MM Juiz Federal, a decisão ora agravada poderá ou não ser por ele convalidada, motivo pelo qual será concedida oportunidade, assim, para a interposição de eventual recurso pelas partes, desta vez endereçado ao Tribunal competente para a análise de decisões proferidas por Juízo Federal. Sendo assim, revela-se inútil a discussão acerca do provimento almejado nos presentes recursos (Agravo de Instrumento e Agravo Interno), diante da necessária remessa dos autos do Feito originário para a Justiça Federal, nos termos do art. 45 do Código de Processo Civil, regra cogente que deverá ser observada pelo Juízo a quo. Dessa forma, revelando-se inútil a discussão acerca do provimento almejado nos presentes recursos, diante da perda superveniente do interesse recursal, impõe-se o seu não conhecimento. Com essas considerações, não conheço do Agravo de Instrumento e do Agravo Interno, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil e art. 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. I. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. Brasília - DF, 15 de junho de 2022. Desembargador ANGELO PASSARELI Relator